Tribunal: TJMT
Processo: 1041991-82.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041991-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Prescrição, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JL CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 03.330.647/0001-70 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. TEMA 1062 DO STF. LIMITAÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO À TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal ajuizada pelo Município de Várzea Grande/MT para cobrança de ISSQN, rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, na qual se alegava prescrição do crédito tributário, nulidade da citação por edital e inadequação dos índices de correção monetária aplicados na Certidão de Dívida Ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição do crédito tributário de ISSQN diante da alegação de parcelamento do débito constante da Certidão de Dívida Ativa; e (ii) saber se os índices de atualização monetária previstos na legislação municipal observam os limites estabelecidos pelo Tema 1062 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parcelamento do débito tributário constitui ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo contribuinte e interrompe o prazo prescricional, que volta a fluir integralmente a partir do inadimplemento, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

4. Consta da CDA que o crédito foi objeto de parcelamento em 2019, com vencimento final em 04/10/2021, de modo que, ajuizada a execução fiscal em 09/03/2023, não transcorreu o prazo prescricional quinquenal.

5. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, cabendo ao executado demonstrar eventual irregularidade, ônus do qual não se desincumbiu.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1062 da repercussão geral, fixou entendimento no sentido de que os entes subnacionais podem legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que não superem os percentuais adotados pela União, cujo parâmetro é a Taxa SELIC.

7. Os critérios de atualização previstos na legislação municipal devem observar como limite máximo a taxa SELIC, devendo os cálculos da CDA ser adequados a esse parâmetro.

8. O reconhecimento da inadequação dos índices de atualização caracteriza excesso de execução e gera proveito econômico ao executado, sendo cabível a fixação de honorários advocatícios nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“1. O parcelamento do débito tributário constitui ato inequívoco de reconhecimento da dívida e interrompe o prazo prescricional, que volta a fluir a partir do inadimplemento. 2. Os entes subnacionais podem fixar índices de correção monetária e juros de mora para seus créditos tributários, desde que limitados aos percentuais adotados pela União, sendo aplicável, como parâmetro máximo, a Taxa SELIC.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 151, VI, 161, § 1º, e 174, parágrafo único, IV; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º; Lei nº 6.830/1980, art. 3º; Lei nº 9.065/1995, art. 13; CF/1988, art. 30, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.216.078, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 05.12.2022 (Tema 1062); STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.644.879, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 24.05.2021; STJ, REsp 762.935/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Turma, j. 09.12.2008.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
, representado pela Defensoria Pública, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da execução fiscal nº 1008680-65.2023.8.11.0002, ajuizada pelo Município de Várzea Grande, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado.

O agravante sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal, sob o argumento de que o ISSQN é tributo sujeito a lançamento por homologação e de que o prazo prescricional teria início na data do vencimento das exações, compreendidas entre os anos de 2015 e 2018.

Defende que a simples menção do parcelamento na Certidão de Dívida Ativa não seria suficiente para interromper a prescrição.

Aduz, ainda, a aplicabilidade da Taxa SELIC como índice de atualização do débito tributário, em substituição aos índices previstos na legislação municipal, nos termos do Tema 1062 do STF.

Por fim, requer o provimento do recurso para reconhecer a prescrição do crédito tributário ou, subsidiariamente, determinar a adequação dos índices de atualização, bem como a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, o Município agravado defende a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que o parcelamento do débito tributário em 2019 configura ato inequívoco de reconhecimento da dívida e interrompe o prazo prescricional, que passa a fluir a partir do inadimplemento.

Argumenta, ainda, que a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo legal e que os índices de atualização adotados encontram respaldo na legislação municipal, inexistindo violação ao Tema 1062 do STF.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia cinge-se verificar: (i) se ocorreu a prescrição do crédito tributário de ISSQN; e (ii) se os índices de atualização monetária aplicados na CDA observam os limites estabelecidos no Tema 1062 do STF, que condiciona os índices adotados pelos entes subnacionais aos parâmetros utilizados pela União (Selic).

O magistrado singular rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, afastando a alegação de prescrição e reconhecendo a regularidade da cobrança realizada pelo Município, entendimento contra o qual se insurge o agravante.

Na origem, verifica-se que a Certidão de Dívida Ativa nº 8793/2022 registra expressamente que o crédito tributário foi objeto de parcelamento formalizado em 2019, referente ao processo de quitação nº 703278/6/2019, com vencimento final em 04/10/2021, circunstância que demonstra a existência de ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo contribuinte (Id. 330801389).

Passo à análise.

1. Da prescrição

Nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

O parcelamento do débito tributário constitui hipótese típica de reconhecimento da dívida, razão pela qual interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir integralmente a partir do inadimplemento.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DECIDIDO MONOCRATICAMENTE. IPTU. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO DIRETA. INOCORRÊNCIA. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. -
O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI do CTN) e, por representar manifestação de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a contagem da prescrição (art. 174, parágrafo único, IV do CTN), que torna a fluir integralmente no caso de inadimplência
- No caso, considerando a existência de parcelamento do crédito tributário, causa interruptiva do prazo prescricional, não há falar em prescrição direta, porquanto entre o referido marco interruptivo (2018) e a data do ajuizamento da execução fiscal (2022) não transcorreu o prazo prescricional do art. 174 do CTN. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 52519090220238217000, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Marilene Bonzanini, Julgado em: 21-03-2024)”
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 52519090220238217000 OUTRA, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 21/03/2024, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2024) (g.n.)

“(...) O parcelamento do débito interrompe a prescrição e suspende a exigibilidade do crédito tributário, na forma do artigo 174, parágrafo único, IV, e artigo 151, VI, ambos do CTN. Todavia, com o descumprimento do parcelamento, o prazo prescricional reinicia da data do inadimplemento. (...)”
(TJ-GO 5301307-67 .2021.8.09.0000, Relator.: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/12/2021)

No mesmo sentido:

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o parcelamento do débito tributário interrompe o lustro prescricional, uma vez que configura ato inequívoco de reconhecimento do débito tributário. (...)”
(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 1644879 RJ 2020/0001190-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 24/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021)

“(...) No caso de parcelamento de débito tributário, o prazo prescricional do direito de cobrança judicial pelo Fisco previsto no art. 174, caput, do CTN reinicia-se a partir do seu inadimplemento (Súmula 248/TFR). (...)”
(REsp 762.935/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/12/2008, DJe 17/12/2008)

No caso, consta da Certidão de Dívida Ativa que o parcelamento teve vencimento final em 04/10/2021, enquanto a execução fiscal foi ajuizada em 09/03/2023.

Assim, entre o inadimplemento do parcelamento e o ajuizamento da execução fiscal
não transcorreu
o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

A agravante sustenta que a mera menção ao parcelamento na CDA não seria suficiente para comprovar a existência de ato inequívoco de reconhecimento da dívida. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Isso porque a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/1980, cabendo ao executado demonstrar eventual irregularidade ou inexistência do parcelamento indicado no título executivo, ônus do qual não se desincumbiu.

Desse modo, não há elementos aptos a afastar a presunção de legitimidade da CDA.

Ainda que assim não fosse, o despacho que determinou a citação na execução fiscal foi proferido em 13/03/2023, constituindo causa interruptiva da prescrição, cuja eficácia retroage à data da propositura da ação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça em julgamento repetitivo.

Dessa forma, não há falar em prescrição do crédito tributário.

2. Dos índices de correção monetária – Tema 1062/STF

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1.216.078 (Tema 1062 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

“Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”

Embora o precedente mencione expressamente Estados e Distrito Federal, sua
ratio decidendi
tem sido aplicada aos Municípios, em razão da simetria federativa (art. 30, II, da CF) e da lógica da repartição constitucional de competências.

Nesse contexto, consolidou-se o entendimento de que os entes subnacionais não podem estabelecer índices de atualização superiores aos adotados pela União para seus créditos tributários, cujo parâmetro é a Taxa SELIC (art. 13 da Lei nº 9.065/1995), dotada de natureza híbrida (correção monetária e juros de mora), vedada sua cumulação com outros índices (art. 161, §1º, do CTN).

Esta Corte já adotou tal orientação, inclusive quanto a créditos municipais, conforme precedentes citados na minuta original, que ficam mantidos. Senão vejamos:

“[...] 3. Cabível a exceção de pré-executividade para questionar os índices de correção monetária e de juros de mora, porquanto não demandam dilação probatória, desde que evidente a sua desconformidade com os parâmetros estabelecidos pela União, que utiliza, atualmente, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), de acordo com o art. 13 da Lei n. 9.065/1995.

4. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Repercussão Geral (Tema 1.062), fixou a tese de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. [...]”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, AI nº 1028323-15.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, julgado em 03/06/2024)

“(...) A matéria referente à atualização monetária pode ser discutida em exceção de pré-executividade. Precedente do STJ.

O STF ao julgar o recurso paradigma ARE 1216078 RG (Tema 1.062) fixou a tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

Os índices utilizados pelo Fisco Estadual são superiores à taxa SELIC, razão pela qual devem ser redimensionados.”
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Agravo Regimental Cível nº 1014565-66.2023.8.11.0000, j. 19/03/2024, publ. 21/03/2024)

Registre-se, ainda, que o STF reconheceu repercussão geral no RE 1.346.152/SP (Tema 1217), que trata especificamente da extensão da tese aos Municípios; contudo, até o momento, não houve determinação de suspensão nacional dos processos, inexistindo óbice à aplicação da orientação firmada no Tema 1062.

No caso dos autos, as Leis Complementares municipais nº 1178/1991 e nº 3350/2009 estabelecem critérios próprios de atualização.

Todavia, devem observar como limite máximo a Taxa SELIC como limite máximo, que deve ser aplicada de forma exclusiva.

Desse modo, merece reforma a decisão agravada nesse ponto, para determinar a adequação dos cálculos da Certidão de Dívida Ativa à aplicação exclusiva da Taxa SELIC.

4. Honorários advocatícios

O reconhecimento do excesso de execução, com redução do valor cobrado, configura proveito econômico em favor do executado.

Nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, é cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Mantém-se a fixação nesse percentual.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para:

1- Acolher parcialmente a exceção de pré-executividade, determinando ao Município de Várzea Grande que adeque os índices de atualização da Certidão de Dívida Ativa à Taxa SELIC, nos termos do Tema 1062/STF;

2- Manter a execução fiscal, porquanto não ocorreu a prescrição do crédito tributário;

Condeno o Município de Várzea Grande ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Comunique-se ao juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026